Tribunal: STF
Processo: Rcl 55252
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta em face de acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 



    I. A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos princípios da insignificância e da bagatela. 



    II. Caberia aos Agravantes demonstrar que a tese firmada pelo STF nos precedentes citados não se aplica ao presente feito. Todavia, não se vislumbra qualquer tentativa de demonstração de que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente. 



    III. Os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar a alegada violação a preceitos constitucionais, manifestando, por outro lado, intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário. 



    IV. Ademais, cumpre ressaltar que, para analisar qualquer violação a tais princípios, é preciso fazer, necessariamente, um novo estudo acerca das provas produzidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de Apelo Extremo. 



    V. Acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte. 



    VI. Recurso rejeitado por unanimidade



    Alega o reclamante, em síntese, que o ato impugnado foi proferido com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o STM se pronunciou a respeito de “questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou no regime especial da repercussão geral”, invadindo o exame do mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, prima facie, não verifico vício manifesto, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente